Tribunal: TJSP
Processo: 0010305-62.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – RECURSO PREJUDICADO – Superveniência de decisão que sustou cautelarmente o regime semiaberto, por ter o sentenciado desrespeitado e deixado de obedecer ordem de servidor. Recurso prejudicado.